Tribunal: TJBA
Processo: 0501379-19.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0501379-19.2019.8.05.0201 – Comarca de Porto Seguro/BA Apelante: Rafael Santos de Oliveira Defensor Público: Dr. Guilherme Zuanazzi Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Bruno Gontijo Araújo Teixeira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. TRANSCURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. LAPSO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO V, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Rafael Santos de Oliveira, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, após a aplicação da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. II - Narra a exordial acusatória, in verbis, que “[...] No dia 01 de dezembro de 2019, por volta das 06:00 horas, na Rua Assis Chateaubriand, nº 29, centro, neste município, o denunciado ora qualificado, subtraiu para si dois litros DE uísque (Red Label e Black Label); alguns quilos de carne; algumas latas de coca-cola; duas facas e um litro de Campari do Restaurante Casa de Minas. Conforme consta nos autos, o acusado vive em situação de rua e no dia do fato, o mesmo destelhou o restaurante - o que qualifica o crime com destruição ou rompimento de obstáculo - adentrou ao restaurante pelo telhado, furtou os objetos supramencionados e saiu pela porta do restaurante com uma caixa na mão contendo tais objetos. [...]” (Id.103257286). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 103259138 - Pág. 1), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 103259138 - Pág. 2-4), o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. IV - Merece acolhimento o pedido formulado pela Defesa quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. V - Como se sabe, a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. VI - Na hipótese vertente, verifica-se que o Apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, cabendo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146 do STF). VII - Nos termos do art. 109, caput, e inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 04 (quatro) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos. VIII - Computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (30/01/2020 – Id. 103257293) e a publicação da sentença condenatória em cartório (11/07/2025 – Id. 103259127), verifica-se que decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. IX - Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada, o transcurso do prazo prescricional, a não ocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. X - Importante destacar que a pena de multa encontra-se, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II, do art. 114 do Estatuto Repressivo. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo. XII – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob o n.º 0501379-19.2019.8.05.0201, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelante, Rafael Santos de Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.